Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-61.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSE LEANDRO COPATTI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68741973) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 49534458):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0003215-61.2012.8.11.0040, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 23/06/2020).
Foram opostos Embargos de Declaração (id. 50341473) que foram rejeitados (id. 62112962)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo na qual reconheceu, ex-offício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.
A Recorrente alega violação aos artigos 2o, § 1o e 40, ambos da Lei Federal no 6.830/80, sob o fundamento de que a referida norma foi burlada uma vez que “jamais poderia ser sido reconhecida a prescrição intercorrente em processo que sequer correram 6 anos (1 ano de suspensão mais 5 de prescrição) entre a data da ciência da não localização do devedor e a sentença extintiva”.
Assevera, ainda, que a decisão diverge do aresto proferido no REsp no 1.340.553, que foi julgado na sistemática de recurso repetitivo que a tese “que a prescrição intercorrente tem por pressuposto o transcurso de no mínimo 6 anos desde o início do prazo de suspensão do processo”.
Recurso tempestivo (id. 74357952).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute o recorrente a respeito da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente dos autos que foram arquivados sem baixa na distribuição em razão do baixo - Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT – ao fundamento que “ (...)jamais poderia ser sido reconhecida a prescrição intercorrente em processo que sequer correram 6 anos (1 ano de suspensão mais 5 de prescrição) entre a data da ciência da não localização do devedor e a sentença extintiva”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1102554/MG, Tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.”.
Aliás, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“Com efeito, no caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de José Leandro Copatti em 11/05/2012 visando ao recebimento do crédito tributário (multa administrativa) oriundo da CDA no 20121058, no montante de R$265,67(duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (págs.01/03-id.n. 36410951).
O despacho citatório foi proferido em 18/05/2012, porém, o executado não foi citado, em virtude do aviso de recebimento - AR ter voltado sem cumprimento (págs.01/02– id.n.36410954).
Em 20/05/2013, o Juízo de origem determinou o arquivamento provisório dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do Provimento 13/2013/CGJ (pág.01 – id.n. 36410955).
(...)
Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório em 18/05/2012, o qual retroage à data propositura da ação, ocorrida em 11/05/2012, nos termos do citado artigo 174 do CTN.
Ocorre que entre a ciência do apelante do arquivamento provisório (10/12/2013) e a data da sentença proferida (24/10/2019) decorreram mais de 05 (cinco) anos sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para localizar bens do apelado, deixando o processo paralisado.
Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.
Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.
Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."”. (negritei)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, independente dos autos terem sido arquivados em face do pequeno valor do crédito, ainda assim é aplicável o instituo da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, no prazo de 05(cinco) anos, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 100 do STJ.
Por fim, cumpre ressaltar que, no caso em tela, não é aplicável os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, todos do Superior Tribunal de Justiça fixados no julgamento do REsp 1340553/RS, uma vez que a controvérsia dos autos não se trata de prescrição intercorrente em razão da não localização do devedor ou não localização de bens, mas em razão do arquivamento dos autos em face do pequeno valor do débito executado com base no Provimento 13/2013/CGJ.
Logo, verifica-se a clara divergência entre o Tema 100 do STJ - arquivamento em razão do baixo valor – e os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 também do STJ – arquivamento em razão da não localização do devedor ou de bens -, aplicando-se ao caso em concreto o Tema 100.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 100).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça